Tribunal: STJ
Processo: 0802806-07.2024.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201772 - AL (2024
/0277250-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DE CONDENAÇÃO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE
JULGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou a aplicação imediata do Tema 1.068 do STF,
referente à execução imediata da condenação pelo
Tribunal do Júri, sem aguardar o trânsito em julgado.
1.2. A parte agravante argumenta que as teses de
repercussão geral do STF devem ser aplicadas
imediatamente, sem necessidade de trânsito em
julgado, e que o STF já concluiu o julgamento do RE
n. 1.235.340/SC, estabelecendo que a execução
imediata não viola o princípio da presunção de
inocência.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
execução imediata da condenação pelo Tribunal do
Júri pode ser aplicada antes do trânsito em julgado do
acórdão paradigma do Tema 1.068 do STF,
considerando
a
pendência
de
embargos
de
declaração.
III. Razões de decidir
3.1. A decisão agravada considerou que, embora o
STF tenha julgado o mérito do Tema 1.068, a
pendência de embargos de declaração justifica
aguardar o trânsito em julgado para garantir a
segurança jurídica.
3.2. A prudência em aguardar o trânsito em julgado do
recurso
paradigma
é
necessária
para
evitar
insegurança jurídica na aplicação do tema de
repercussão geral.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo não provido.
Documento eletrônico VDA50808368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8053e006-bcf1-4c2c-8eac-f966bff9f5bb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8053e006-bcf1-4c2c-8eac-f966bff9f5bb

AgRg no RE no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201772 - AL (2024
/0277250-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. EXECUÇÃO IMEDIATA DE CONDENAÇÃO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE
JULGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou a aplicação imediata do Tema 1.068 do STF,
referente à execução imediata da condenação pelo
Tribunal do Júri, sem aguardar o trânsito em julgado.
1.2. A parte agravante argumenta que as teses de
repercussão geral do STF devem ser aplicadas
imediatamente, sem necessidade de trânsito em
julgado, e que o STF já concluiu o julgamento do RE
n. 1.235.340/SC, estabelecendo que a execução
imediata não viola o princípio da presunção de
inocência.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
execução imediata da condenação pelo Tribunal do
Júri pode ser aplicada antes do trânsito em julgado do
acórdão paradigma do Tema 1.068 do STF,
considerando
a
pendência
de
embargos
de
declaração.
III. Razões de decidir
3.1. A decisão agravada considerou que, embora o
STF tenha julgado o mérito do Tema 1.068, a
pendência de embargos de declaração justifica
aguardar o trânsito em julgado para garantir a
segurança jurídica.
3.2. A prudência em aguardar o trânsito em julgado do
recurso
paradigma
é
necessária
para
evitar
insegurança jurídica na aplicação do tema de
repercussão geral.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50393452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: 038e9c38-5bf5-4fc6-a061-81a37617fb88

Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ ALBERTO
1.
OLIVEIRA DE CARVALHO contra a decisão que determinou o sobrestamento
do seu recurso extraordinário, assim ementada (fl. 223):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITOPROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIADA
PENA.
PRISÃO
DECORRENTE
DECONDENAÇÃO
PROFERIDA
POR
TRIBUNAL DOJÚRI. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
TEMA N. 1.068/STF. RECURSO SOBRESTADO.
A parte agravante sustenta que a determinação de sobrestamento
é desproporcional e fere a razoabilidade, porque tal situação pode perdurar por
tempo indefinido e demasiado, sem, entretanto, determinar sua soltura
Afirma ser-lhe injusta a imposição, sobretudo por se encontrar
segregado, do peso da espera na cadeia por tempo indefinido, não obstante o
permissivo legal quanto ao sobrestamento acerca de demandas repetitivas, com
repercussão geral, ainda em curso na Suprema Corte, como é o caso em
questão, envolvendo embargos ainda pendentes, visando a modulação de
efeitos do RE n. 1.235.340- RG/SC, paradigma do Tema n. 1.068.
Argumenta que a manutenção da suspensão do processo fere os
princípios constitucionais da duração razoável do processo, do devido processo
legal, da liberdade e da dignidade da pessoa humana, sendo questão de justiça
sua soltura, com a revogação de sua prisão cautelar, com ou sem medidas
cautelares menos gravosas, suspendendo, assim, os efeitos do condenação
provisoriamente.
Defende que, além de todos os fundamentos citados, a fumaça do
bom direito reside da plausibilidade do direito decorrente da irretroatividade de
lei híbrida, como é o caso envolvendo lei penal com lei processual (art. 492, I,
do Código de Processo Penal, haja vista que os fatos denunciados
ocorreram antes da nova sistemática legal, em momento anterior ao próprio
Tema 1.068 do STF.
É o relatório.
VOTO
Conforme assentado na decisão agravada, o Tema n. 1.068 do STF
2.
ainda não pode ser aplicado, não obstante tenha havido o julgamento do leading
.
case
Com efeito, ainda que não seja necessário o trânsito em julgado do
precedente para que o tema de repercussão geral tenha aplicação imediata,
verifica-se que, contra o acórdão paradigma do Tema n. 1.068/STF, foram
opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento.
Documento eletrônico VDA50393452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: 038e9c38-5bf5-4fc6-a061-81a37617fb88

Em consulta ao teor dos referidos embargos, no endereço eletrônico
do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC – Petição n. 154.858/2024),
observa-se que a parte embargante – Defensoria Pública da União e Grupo de
Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos
Tribunais Superiores – formulou pedido para que seja suprida a omissão quanto
à extensão dos efeitos do acórdão paradigma, nos seguintes termos:
[...] necessário que se module os efeitos o novo entendimento
sobre o art. 492 do CPP, restringindo-se a respectiva vigência
somente para fatos ocorridos após a data da publicação do v.
acórdão embargado (13.11.2024), bem como para que se afaste
possível contradição em se exigir a execução antecipada das
penas fixadas no regime aberto ou semiaberto, assim como das
eventualmente substituídas por restritivas de direitos.
Desse modo, embora já exista acórdão de mérito no Tema n. 1.068
/STF, a fim de garantir a segurança jurídica na sua aplicação, é prudente, por
ora, aguardar o trânsito em julgado de seu recurso paradigma, tendo em vista
haver pedido de modulação dos efeitos capaz de alterar a aplicação da tese
fixada.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50393452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:56
Código de Controle do Documento: 038e9c38-5bf5-4fc6-a061-81a37617fb88

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no RHC 201.772 / AL
Número Registro: 2024/0277250-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08028060720248020000 7007393520168020067 8028060720248020000
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO : CRISTIANO BARBOSA MOREIRA - AL007563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA50789618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:38
Código de Controle do Documento: b9259b1b-d61d-47c9-a956-a8c78a26508c

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:38
Código de Controle do Documento: b9259b1b-d61d-47c9-a956-a8c78a26508c